Tribunal: STF
Processo: AI 292262
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JUNTADA POSTERIOR.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1.      É pacífico nesta Corte o entendimento de que o agravo de
instrumento deve estar instruído, com todas as peças necessárias, no
momento de sua interposição.
2.      É inadmissível a juntada posterior de peça ausente, uma
vez que já operada a preclusão.
        Agravo regimental a que se nega provimento.